Tribunal: TJES
Processo: 5013737-56.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013737-56.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ADINEA QUEIROZ SIMOES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO (RCC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por pensionista do INSS contra instituição financeira, visando à anulação de contrato de Cartão Consignado de Benefício (RCC). Alegou ter sido induzida a erro ao buscar um empréstimo consignado e, inadvertidamente, contratar cartão de crédito com desconto em folha. Sentença de procedência para anular o contrato, determinar a restituição dos valores indevidamente descontados e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Recurso do banco sustentando a validade da contratação e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na celebração do contrato de cartão consignado; (ii) definir a legalidade dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora; e (iii) examinar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes, conforme Súmula 297 do STJ, impondo-se os deveres de boa-fé, transparência e informação adequada (arts. 4º, III, e 6º, III, CDC).

4. A mera formalização eletrônica do contrato não comprova a manifestação de vontade livre e consciente da consumidora, idosa e hipervulnerável, quando ausente prova de que recebeu informações claras sobre as características e riscos da modalidade contratual.

5. A instituição financeira, ao ofertar cartão consignado sob aparência de empréstimo consignado, violou o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva, induzindo a consumidora em erro substancial quanto à natureza e às consequências do negócio.

6. A ausência de utilização do cartão para compras e a liberação única do valor via TED evidenciam que a intenção da consumidora era contratar empréstimo consignado comum, e não crédito rotativo.

7. Reconhecido o vício de consentimento, impõe-se a nulidade do contrato e a restituição dos valores indevidamente descontados.

8. Os descontos indevidos sobre verba alimentar configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo concreto.

9. O valor indenizatório de R$ 3.000,00 mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com caráter compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O contrato de cartão de crédito consignado firmado sob erro substancial do consumidor é nulo por vício de consentimento.

2. A instituição financeira responde por falha no dever de informação quando não comprova que esclareceu de modo claro e ostensivo as diferenças entre o cartão consignado e o empréstimo consignado.

3. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário configuram dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 171, II; CDC, arts. 4º, III, 6º, III, e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJES, Apelação Cível nº 5006552-58.2023.8.08.0011, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 03.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5005782-54.2023.8.08.0047, Rel. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 27.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S.A.,
contra a r. sentença (ID 14498965) prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada por
ADINEA QUEIROZ SIMÕES,
julgou procedente o pedido para anular o contrato de Cartão Consignado de Benefício (RCC), condenar o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (ID 14498966), o banco apelante alega, em síntese, que:
(i)
a contratação foi regular, realizada por meio eletrônico com aceite voluntário e consciente da autora;
(ii)
cumpriu com o dever de informação, não havendo vício de consentimento;

e
(iii)
não há ato ilícito que justifique a condenação em danos materiais ou morais. Pleiteia a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões em ID 14498971, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento, assegurando-se o
julgamento conjunto
com os autos de nº 5013738-41.2024.8.08.0030 na mesma sessão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S.A.,
contra a r. sentença (ID 14498965) prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada por
ADINEA QUEIROZ SIMÕES,
julgou procedente o pedido para anular o contrato de Cartão Consignado de Benefício (RCC), condenar o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (ID 14498966), o banco apelante alega, em síntese, que:
(i)
a contratação foi regular, realizada por meio eletrônico com aceite voluntário e consciente da autora;
(ii)
cumpriu com o dever de informação, não havendo vício de consentimento;

e
(iii)
não há ato ilícito que justifique a condenação em danos materiais ou morais. Pleiteia a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões em ID 14498971, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória ajuizada por ADINEA QUEIROZ SIMÕES em face de BANCO BMG S.A., pleiteando a anulação de um contrato de Cartão Consignado de Benefício (RCC), a devolução dos valores debitados de seu benefício previdenciário e a compensação por abalo anímico.

Narra a inicial que a autora, pensionista do INSS, ao buscar a contratação de um empréstimo consignado, foi surpreendida com a formalização de um cartão de crédito que não solicitou, sustentando ter sido induzida a erro em modalidade contratual mais onerosa e de difícil quitação.

O juízo de primeiro grau acolheu a tese de vício de consentimento. O banco apelante, por sua vez, defende a regularidade da contratação.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se em verificar a validade do contrato de Cartão Consignado de Benefício (RCC) celebrado entre as partes e, por conseguinte, a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da Apelada, bem como a adequação das condenações por danos materiais e morais.

De plano, cumpre assentar que a relação jurídica em análise é eminentemente consumerista, incidindo sobre ela as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, o diálogo das fontes impõe a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e, sobretudo, do dever de informação clara e adequada sobre os produtos e serviços (art. 4º, III, e art. 6º, III, do CDC).

O Apelante fundamenta sua defesa na tese da regularidade formal da contratação, amparando-se no "Termo de Adesão" e na validação digital do negócio. Contudo, ao meu ver, a mera existência de um instrumento contratual com a nomenclatura "cartão de crédito" não é, por si só, suficiente para atestar a validade do consentimento,
especialmente quando se trata de consumidor hipervulnerável
, como no caso dos autos, sendo a apelada pessoa idosa e de parcos rendimentos.

A jurisprudência pátria, incluindo a deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem se posicionado de forma crítica à prática de instituições financeiras que, sob o pretexto de oferecer um empréstimo consignado, impõem ao consumidor um contrato de cartão de crédito consignado.

Isso porque essa modalidade contratual é substancialmente distinta e mais onerosa que o mútuo consignado tradicional: enquanto no empréstimo as parcelas são fixas, com juros pré-definidos e prazo certo para quitação, no cartão de crédito o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, incidindo sobre o saldo devedor remanescente os elevados juros do crédito rotativo. Tal mecanismo cria uma dívida de difícil liquidação, que se prolonga no tempo de forma indefinida, em clara violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

Nesse contexto, ressalto que, ao optar por métodos de contratação simplificados, como a validação por biometria facial (“selfie”), a instituição financeira assume o risco inerente a essa modalidade, não apenas quanto à segurança da transação, mas, principalmente, à qualidade da manifestação de vontade do contratante. A facilidade do meio digital não pode servir para precarizar a aferição do consentimento livre e informado, especialmente de consumidores hipervulneráveis, que podem ser facilmente induzidos a validar uma operação sem compreender a real natureza e as onerosas consequências do negócio jurídico.

Assim, a conduta do Apelante de não comprovar que prestou à consumidora informações ostensivas e detalhadas sobre a diferença crucial entre as modalidades de crédito
configura falha na prestação do serviço e induz a consumidora a erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico que estava celebrando, viciando sua manifestação de vontade.

Ademais, da análise detida dos autos, observa-se que
a apelada jamais utilizou o cartão de crédito para a sua finalidade precípua
, que é a aquisição de bens e serviços. A totalidade da liberação do crédito, no valor de R$ 1.164,00, deu-se por meio de uma única transferência eletrônica (TED) para a sua conta bancária (ID 14498954).

Tal circunstância corrobora a tese autoral de que sua intenção era, de fato, a obtenção de um empréstimo, e não a contratação de um meio de pagamento rotativo. Desta maneira,
o banco, ao operacionalizar o crédito por meio de um cartão de crédito, desvirtuou a vontade da consumidora, impondo-lhe modalidade contratual mais onerosa e de difícil compreensão, em violação aos deveres de lealdade e transparência.
A assinatura digital, nesse cenário, apenas formaliza a adesão a um contrato cujos termos e consequências não foram devidamente compreendidos.

A propósito, este egrégio Tribunal já se manifestou em sentido similar (destaquei):

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APENAS TED’S REALIZADOS - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA - CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - POSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. (...) 2. O apelante busca a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado (comum) tendo em vista a comprovação de erro substancial, uma vez que não foi cientificado de forma clara e objetiva de que estaria sendo realizada a concessão de crédito vinculado a cartão de crédito consignado. 3. Efetivamente, observa-se da análise dos autos que apenas há comprovação de que foram efetuados 05 (cinco) TED’s,
inexistindo registro de quaisquer compras efetuadas com o cartão de crédito. Tais saques, como demonstrado pelo próprio banco, são, em realidade, transferências eletrônicas para a conta do recorrente, o que indica que a parte apelada foi induzida em erro, ao realizar o negócio pensando ter assumido empréstimo consignado e não empréstimo com margem consignável para cartão de crédito.
4. O contexto dos autos, como se observa, atrela-se ao dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo certo que este Egrégio Tribunal tem decidido que
“não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020) 5. Reconhecida a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, deve-se preservar o negócio jurídico que efetivamente se pretendeu pactuar, nos termos reconhecidos pelo próprio recorrente, inclusive com valores efetivamente emprestados ao apelante, qual seja, empréstimo consignado, espécie contratual essencialmente diversa daquela contratação enganosamente entabulada de cartão de crédito consignado, sobretudo para fim de aplicação de taxa de juros (consideravelmente menores em se tratando de empréstimo consignado). 6. No que diz respeito aos danos morais, observa-se que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa, alegadamente analfabeta funcional, que sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, verifica-se que a indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor. 7. Recurso provido. (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5006552-58.2023.8.08.0011, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 03/Jun/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC – DEVER DE INFORMAÇÃO – INOBSERVÂNCIA - NULIDADE DO CONTRATO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL – OCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A narrativa da recorrente é no sentido de que não solicitou a contratação de cartão de crédito consignado e que a instituição bancária teria, intencionalmente, lançado uma série de informações de modo a levar consumidora a erro ao contratar produto diverso daquele que pensava pactuar. 2. A relação jurídica existente entre o banco e a titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ).
3. Compete ao fornecedor prestar informações claras acerca da contratação pactuada, a fim de esclarecer ao consumidor todas as disposições que lhes são inerentes.
4. No caso, o contrato não indica, concretamente, os contornos da contratação do cartão de crédito consignado, principalmente porque não esclarece, de forma adequada, que o valor do desconto consignado não será hábil ao pagamento da dívida.
5. Ademais, o contrato prevê que a ocorrência de saque do empréstimo pelo consumidor se dará por meio do cartão e que, posteriormente, o saque é facultativo. Contudo, na prática o saque não foi realizado, porque o numerário foi objeto de transferência bancária via TED.
6. A existência de procedimento de investigação de possível fraude pelo Ministério da Justiça, em que se analisa possível abusividade da venda casada, na qual o consumidor, ao buscar a instituição financeira para realização de um empréstimo consignado, também recebe um cartão de crédito, sem a devida informação de que o valor recebido como empréstimo seria lançado como saque no cartão e passaria a sofrer os efeitos do crédito rotativo dos cartões de crédito, cujos juros são, em regra, bastante superiores àqueles praticados nos empréstimos comuns, reforça a abusividade verificada nos autos.
7. Em sendo nulo o pacto, mister a devolução das parcelas cobradas, acrescidas dos consectários legais, deduzidos os valores referentes ao empréstimo. 8. Os danos morais se evidenciam porque além da contratação com violação do dever de informação, os descontos implicaram em redução da capacidade econômica da consumidora.
9. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5005782-54.2023.8.08.0047, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 27/Aug/2024)

Reconhecido, portanto, o erro substancial que macula o negócio (art. 171, II, CC), impõe-se a manutenção da declaração de nulidade do contrato. Como consequência, a restituição dos valores indevidamente descontados é medida de rigor.

No que tange aos danos morais, estes também restaram configurados. Os descontos indevidos foram realizados diretamente sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da Apelada. Tal situação extrapola o mero dissabor cotidiano, gerando angústia, insegurança e abalo psicológico, violando a dignidade da consumidora e configurando dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do efetivo prejuízo.

Outrossim, o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da indenização, compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, sem implicar enriquecimento sem causa, bem como se alinha aos precedentes deste Sodalício em casos análogos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por BANCO BMG S.A. e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar